Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009621-55.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.
Agravante: Francolino Boff Sobrinho
Agravado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Francolino Boff Sobrinho, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de execução de Título Extrajudicial no 0002400-39.2000.8.11.0055, que rejeitou a tese da prescrição intercorrente.
Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que após decurso do prazo de suspensão do processo a pedido das partes, decorreu mais de 03 (três) anos, sem que o banco-exequente se manifestasse nos autos.
Pontua que a audiência designada não interrompe o prazo prescricional, e diz que quando da designação do ato processual, o prazo de suspensão já havia se encerrado, estando o processo paralisado por desídia da instituição bancária.
Segue afirmando que o §4o-A do art. 921 do CPC, é claro ao determinar que apenas a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição.
Questiona a necessidade da esposa do executado compor a lide, na condição de meeira dos bens expropriados, e, por tal fundamento, defende a nulidade do processo.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, apontando a presença dos requisitos legais.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial consubstanciado em Cédula Rural Hipotecária n. 98/00466-2.
Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu o pedido de decretação da prescrição intercorrente. Alega que entre o prazo de suspensão do processo em 23.11.09 e a manifestação do exequente para falar nos autos em 22.04.13, decorreu mais de 03 (três) anos, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no §único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão em processo de execução.
Superada a admissibilidade, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímil, porquanto, da sucessão dos fatos processais descritos na decisão agravada, não se verifica, primo icutu oculi, a ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Destarte, consoante entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ, no IAC no REsp n. 1.604.412-SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, como é o caso em pauta, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que no caso é de 03 (três) anos, cujo prazo conta-se do fim do prazo de suspensão do processo.
No caso, como bem pontuou o togado a quo, ultimado o prazo de suspensão do processo, houve movimentação processual pela parte exequente, não ficando o processo paralisado por mais de 1 ano.
Assim sendo, nesta quadra preambular, as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator